Tribunal: TJES
Processo: 0000347-52.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000347-52.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN DA SILVA BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PROVA EMPRESTADA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER INVIÁVEIS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM ARRIMO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL AFASTADA, POIS O LUCRO FÁCIL É INERENTE AO TIPO PENAL. PREPONDERÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA SOBRE A AGRAVANTE DO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como se sabe,
"segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça , para a configuração do contraditório, é suficiente que a parte tenha sido intimada para se pronunciar a respeito da prova emprestada, não havendo a necessidade de que a parte tenha tido a oportunidade de participar da sua produção"
(STJ, REsp n. 1.686.123/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022). Além disso, no processo penal,
"'a utilização da prova emprestada é admitida por esta Corte Superior e pelo Supremo Tribunal Federal, desde que seja possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a mesma amplitude das garantias existentes nos autos em que foram produzidas' (REsp 1.898.968/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 11/3/2021)"
(STJ, AgRg no HC n. 684.272/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).

2. No caso concreto, a Defesa tomou ciência efetiva da prova emprestada, porquanto obteve vista dos autos após a apresentação da cópia do processo de apuração de ato infracional. Além disso, o depoimento prestado pelo menor em sede policial foi foi confirmado em Juízo sob o crivo do contraditório judicial. Desta feita, inexiste ilegalidade da prova em cotejo, a qual pode servir de amparo ao édito condenatório.

3. A materialidade do delito resta latente pelo laudo pericial e pelo laudo cadavérico juntados aos autos e a autoria está corroborada pela prova oral coligida, tanto pelos depoimentos testemunhais quanto pelas declarações prestadas pelo menor no processo de apuração de ato infracional, o qual narrou detalhadamente em sede policial os fatos, em depoimento ratificado em sede judicial.

4. Não há como se afastar o dolo antecedente de subtração na conduta do acusado, extraído pelo teor do depoimento detalhado prestado pelo adolescente infrator, razão pela qual, comprovados o dolo do acusado em subtrair e em ceifar a vida da vítima, resta configurado o crime previsto no art. 157, § 3º, II, do CP, restando, pelo mesmo motivo, inviável a desclassificação da conduta do acusado para a prevista no art. 211 do CP (ocultação de cadáver).

5. Na primeira fase, existentes fundamentos idôneos para a valoração negativa da culpabilidade, derivada da premeditação e brutalidade empregada pelo acusado, assim como das circunstâncias do crime, pois o réu enganou a vítima e levou-a a local ermo, ceifando sua vida, durante a madrugada, e utilizando da incineração para tentar esconder as provas do crime.

6. A agravante do motivo fútil deve ser afastada, uma vez que, de acordo com a prova oral coligida, o crime teria sido cometido porque o acusado precisava de dinheiro, mas o lucro fácil é inerente ao tipo penal do latrocínio, não sendo possível agravar a pena por tal razão, sob pena de indevido
bis in idem
.

7. Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
"a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal"
(Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013). Logo, a atenuante etária deve preponderar sobre a agravante do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, já que esta ostenta natureza objetiva, relacionada ao meio de execução do crime.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar as penas do acusado para 21 (vinte e um) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JEAN DA SILVA BARBOSA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 157, § 3º, II, do CP, a 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, suscita cerceamento de defesa pela falta de contraditório acerca da prova emprestada utilizada pelo sentenciante. Requer a absolvição por insuficiência de provas. Ressalta a inexistência de dolo quanto ao delito patrimonial necessária à configuração do tipo previsto no art. 157, § 3º, do CP. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para a prevista no art. 211 do CP. Por fim, pleiteia a redução da pena ao mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por JEAN DA SILVA BARBOSA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 157, § 3º, II, do CP, a 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, suscita cerceamento de defesa pela falta de contraditório acerca da prova emprestada utilizada pelo sentenciante. Requer a absolvição por insuficiência de provas. Ressalta a inexistência de dolo quanto ao delito patrimonial necessária à configuração do tipo previsto no art. 157, § 3º, do CP. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para a prevista no art. 211 do CP. Por fim, pleiteia a redução da pena ao mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, narra a denúncia que na madrugada do dia 22 de marco de 2021, na zona rural de Venda Nova, o apelante marcou um encontro amoroso com a vítima Amauri Bissol por um aplicativo de relacionamento, quando sua intenção era a de roubar o veículo da vítima e vender para um suposto amigo de nome Douglas, tendo o adolescente Arthur auxiliado, ficando escondido para dar início ao plano tão logo o encontro iniciasse.

Segundo consta da exordial, o acusado e o adolescente ajustaram previamente que, se algo desse errado, queimariam tudo, o que foi feito, tendo sido subtraídos R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro da vítima, a qual foi morta incendiada junto a seu veículo pelo réu e seu comparsa.

Como se sabe,
"segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça , para a configuração do contraditório, é suficiente que a parte tenha sido intimada para se pronunciar a respeito da prova emprestada, não havendo a necessidade de que a parte tenha tido a oportunidade de participar da sua produção"
(STJ, REsp n. 1.686.123/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022).

Além disso, no processo penal,
"'a utilização da prova emprestada é admitida por esta Corte Superior e pelo Supremo Tribunal Federal, desde que seja possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a mesma amplitude das garantias existentes nos autos em que foram produzidas' (REsp 1.898.968/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 11/3/2021)"
(STJ, AgRg no HC n. 684.272/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).

A esse respeito, constata-se que a Defesa tomou ciência efetiva da prova emprestada, porquanto obteve vista dos autos após a apresentação da cópia do processo de apuração de ato infracional. Além disso, o depoimento prestado pelo menor em sede policial foi confirmado em Juízo sob o crivo do contraditório judicial.

Desta feita, inexiste ilegalidade da prova em cotejo, a qual pode servir de amparo ao édito condenatório.

Acerca do pedido absolutório, melhor sorte não assiste à Defesa.

A materialidade do delito resta latente pelo laudo pericial e pelo laudo cadavérico juntados aos autos.

Já a autoria está corroborada pela prova oral coligida, tanto pelos depoimentos testemunhais quanto pelas declarações prestadas pelo menor no processo de apuração de ato infracional, o qual narrou detalhadamente em sede policial os fatos, em depoimento ratificado em sede judicial, nos seguintes termos:

“QUE: OUVIDO O ACUSADO ARTHUR GALOTE DE FREITAS, 15 ANOS, ACOMPANHADO PELA GENITORA FRANCISLAINE PREIREIRA GALOTET E | PELO GENITOR ESEQUIEL ALMEIDA DE FREITAS; QUE COMPARECE APÓS O CONTATO DA AUTORIDADE POLICIAL DE FORMA VOLUNTÁRIA; QUE FOI SOLICITADO QUE ENTREGASSE UMA CAIXA DE SAPATO E O MESMO TROUXE; QUE TEM INTERESSE EM COLABORAR COM A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS; QUE É ESTUDANTE; QUE FAZ A 8 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL; QUE RESIDENTE EM IBATÍBA, NO BAIRRO NOVO HORIZONTE; QUE MORA COM OS PAIS; QUE JÁ USOU MACONHA E LSD; QUE NÃO CONSIDERA-SE DEPENDENTE QUÍMICO; QUE NUNCA FOI APREENDIDO OU CONDUZIDO A DELEGACIA; QUE PERGUNTADO SE CONHECE JEAN DA SILVA RESPONDE QUE SIM; QUE O CONHECE A MAIS OU MENOS SEIS SETE MESES; QUE O CONHECEU EM IBATIBA; QUE O CONHECEU POR INTERMÉDIO DE AMIGOS EM COMUM; QUE NUNCA TEVE RELACIONAMENTO AFETIVO COM JEAN; QUE SABE QUE JEAN É HOMOSEXUAL; QUE NÃO O DECLARANTE NÃO HOMOSSEXUAL; QUE JÁ USOU DROGAS COM JEAN; QUE A ULTIMA VEZ QE CONSUMIU DROGAS COM JEAN FOI NO SÁBADO PASSADO; QUE CONSUMIA MACONHA; QUE: SÁBADO PASSADO FOI A ULTIMA VEZ QUE O VIU PESSOALMENTE; QUE CONVERSARAM PELO APLICATIVO INSTAGRAN; QUE NO SÁBADO ANTERIOR AO FATO CONVERSARAM VIA APLICATIVO E COMBINARAM DO DECLARANTE VIR PARA A REGIÃO; QUE IAM SAIR USAR DROGAS; QUE ERA UM HABITO COMUM DOS DOIS; QUE O DECLARANTE ESTAVA SEM DINHEIRO E ENTÃO JEAN COMPROU A PASSAGEM USANDO O CPF DO INFORMANTE RETIROU NA RODOVIÁRIA DE IBATIBA; QUE CONFORME O COMBINADO NO DOMINGO NO HORÁRIO DE 10HRS EMBARCOU EM IBATIBA; QUE DESCEU NA FAZENDA DO ESTADO; QUE CHEGANDO NO LOCAL JEAN JÁ O ESPERAVA; QUE FORAM ANDANDO PARA CASA DE JEAN; QUE A TARDE DEPOIS DO ALMOÇO POR VOLTA DAS 14HRS JEAN CHAMOU O INFORMANTE PARA SAIR E NO CAMINHO DISSE QUE ENCONTRARIA UMA PESSOA; QUE JEAN DISSE QUE IA ENCONTRAR UM CARA PARA ELES FICAREM; QUE JEAN SE ECONTROU COM A VITIMA AMAURI NA FAZENDA CALIFÓRNIA; QUE JEAN ENCONTROU AMAURI PRÓXIMO A PLANTAÇÃO DE PÊSSEGO UM POUCO ANTES AO LOCAL ONDE O CARRO FOI LOCALIZADO; QUE NO CAMINHO JEAN DISSE PARA O INFORMANTE FICAR ALI QUE ELE IA CONVERSAR COM A VITIMA; QUE O INFORMANTE FICOU PRÓXIMO A UMA LAGOA; QUE O INFORMANTE E JEAN FORAM ANDANDO QUANDO O VEÍCULO CONDUZIDO PELA VÍTIMA, (PALIO CINZA), PASSOU POR ELES PEGANDO JEAN UM POUCO MAIS A FRENTE; QUE DE ONDE O INFORMANTE ESTAVA DAVA PRA VER ONDE ESTAVA VEÍCULO PARADO; QUE NÃO DAVA PRA VER DENTRO DO VEÍCULO; QUE O INFORMANTE ACREDITAVA QUE OS DOIS ESTAVAM TENDO O PRIMEIRO ENCONTRO POIS JEAN HAVIA DITO QUE IA CONHECER CONVERSAR E RÁPIDO SAIRIA; QUE POR ISSO O INFORMANTE AGUARDOU NO LOCAL; QUE EM UM DETERMINAO MOMENTO MAIS OU MENOS 5 MINUTOS PASSOU A OUVIR JEAN FALANDO MUITO ALTO; QUE ENTÃO ANDOU EM DIREÇÃO AO CARRO E AO CHEGAR PRÓXIMO VIU JEAN SAINDO DO VEÍCULO E O RAPAZ COM UMA FACA NA MAO; QUE O DECLARANTE PEGOU UMA MADEIRA QUE ESTAVA NO CHÃO QUE ENTÃO NA INTENÇÃO DE DESARMAR O RAPAZ DESFERIU UM GOLPE QUE ATINGIU O PESCOÇO DO RAPAZ; QUE ENTÃO O RAPAZ CAIU BATENDO A CABEÇA NO CHÃO; QUE ENTÃO COLOCARAM O RAPAZ NO PORTA MALAS; QUE SUBIRAM POUCO E PAROU; QUE ENTÃO ABRIRAM O PORTA MALAS E JEAN PEGOU BRAÇO DO RAPAZ E TENTOU MEDIR O PULSO; QUE JEAN DISSE QUE NÃO TINHA PULSO; QUE DESTE MOMENTO O MENOR PEDIU PARA OS PAIS SAÍSSEM DA SALA E SOLICITOU QUE UM POLICIAL FICASSE COMO SEU CURADOR; QUE SOLICITA CONTAR A HISTORIA VERDADEIRA POIS A HISTORIA CITADA ACIMA E TODA FALSA E FOI COMBINADA ENTRE AS PARTES, ALGUNS DIAS DEPOIS DO CRIME; RETOMAMOS A HISTORIA REAL; QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE JEAN FOI A IBATIBA DOIS DIAS ANTES DO FATO MAIS OU MENOS; QUE JEAN DISSE QUE PRECISAVA DE DINHEIRO; QUE O INFORMANTE TENTOU AJUDAR DE ALGUMA FORMA MAS NÃO CONSEGUIU; QUE JEAN NÃO DISSE O MOTIVO QUE PRECISAVA DE DINHEIRO; QUE ENTÃO JEAN DISSE QUE TINHA CONHECIDO UM CARA E QUE IA FICAR COM O CARA;
QUE JEAN REVELOU QUE TINHA A INTENÇÃO DE CONHECER UMA PESSOA QUE ELE PUDESSE ROUBAR E MATAR PARA FICAR COM O CARRO VENDER E DIVIDIR O DINHEIRO DANDO UMA PARTE AO INFORMANTE;
QUE JEAN DISSE QUE TINHA O CONTATO DE UM AMIGO QUE IRIA COMPRAR O VEICULO ROUBADO POR TREZE MIL REAIS SENDO QUE TRÊS MIL FICARIA PARA O AMIGO E UMA PARTE FICARIA PARA O DECLARANTE;
QUE O DECLARANTE NÃO QUERIA PARTICIPAR POREM JEAN INSISTIU E O AMEÇOU DIZENDO "OU VOCÊ ME AJUDA OU VOCÊ É APENAS MAIS UM DEPOIS DELE"
; QUE O DECLARANTE ENTENDEU QUE OU AJUDAVA OU SERIA MORTO POR JEAN;
QUE JEAN RETORNOU A VENDA NOVA E AINDA NO MESMO DIA POR MENSAGEM LHE INFORMOU QUE HAVIA ACHADO O CARA QUE SERIA A VITIMA; QUE JEAN DISSE AO INFORMANTE QUE SABIA ONDE O RAPAZ MORAVA, E O RAPAZ TAMBÉM SABIA POIS USAVAM UM APLICATIVO DE RELACIONAMENTO PARA HOMOSEXUAIS
; QUE JEAN PASSOU AO DECLARANTE PARTE DE SEU PLANO, QUE SERIA ENCONTRAR A VITIMA ENTRAR NO CARRO, O DECLARANTE FICARIA ESCONDIDO E QUANDO JEAN E A VITIMA ESTIVESSEM TENDO RELAÇÃO SEXUAL O DECLARANTE O AJUDARIA MATAR; QUE; NO DOMINGO COMO FALADO ANTERIORMENTE FOI DE ÔNIBUS ATE A FAZENDA DO ESTADO E DE LA FORAM PARA CASA DE JEAN; QUE POUCO DEPOIS JEAN CHAMOU O DECLARANTE PARA SAÍREM E JEAN MOSTROU A LAGOA PARA O DECLARANTE E NO CAMINHO JEAN DISSE QUE IA COLOCAR PEDRAS NO CADÁVER QUE IRIA AFUNDAR E OS PEIXES E CROCODILOS IAM COMER; QUE PRÓXIMO A LAGOA HAVIA UM RAPAZ QUE O DECLARANTE NÃO CONHECE; QUE JEAN PERGUNTOU SE ESTAVA BOM DE PEIXE; QUE DESTE PONTO RETORNARA QUE NO MEIO DO CAMINHO A VITIMA TENTOU LIGAR PARA JEAN MAS ELE RECUSOU A CHAMADA; QUE FORAM ATE A CASA DE JEAN O DECLARANTE VESTI UMA BERMUDA; QUE JEAN DISSE QUE ESTAVA NA HORA O INFORMANTE FOI NA FRENTE PARA NAO SER VISTO PELA VITIMA; QUE FOI ATÉ PRÓXIMO A LAGOA SEGUINDO O COMBINADO;
QUE JEAN FOI ATE A PARTE ASFALTADA E ENCONTROU-SE COM A VITIMA; QUE JEAN E A VITIMA FORAM ATE A LOGOA UM POUCO PRA FRENTE DE ONDE O INFORMANTE ESTAVA; QUE ENTÃO FICOU "OLHANDO; QUE JEAN EM DETERMINADO MOMENTO SAIU PARA URINAR E NESTE MOMENTO FOI PRÓXIMO AO INFORMANTE PARA CONFIRMAR QUE ESTAVA NO LOCAL AGUARDANDO; QUE JEAN VOLTOU PARA O CARRO E LOGO EM SEGUIDA A VITIMA SAIU PELO LADO DO MOTORISTA E JEAN PELO PASSAGEIRO; QUE A VITIMA AGACHOU PARA FAZER SEXO ORAL EM JEAN E NESTE MOMENOT JEAN PASSOU A ENFORCAR ELE COM AS MÃOS GOLPE CHAMADO MATA LEÃO; QUE O DECLARANTE FOI ATE O LOCAL E AJUDOU A SEGURAR A VITIMA ATÉ QUE ELA DESMAIASSE; QUE QUANDO A VITIMA DESMAIOU O COLOCARAM DENTRO DO CARRO NO PORTA MALAS;

QUE ENTÃO JEAN PEGOU A DIREÇÃO E LEVOU ATÉ O LOCAL ONDE FOI ENCONTRADO, QUE O INFORMANTE FOI ANDANDO; QUE JEAN DURANTE A ESGANADURA DISSE QUE TINHA VISTO O MESMO PESCADOR E ENTÃO O DECLARANTE FOI ATÉ LA CONFERIR; QUE NÃO VIRAM NINGUÉM; QUE VOLTOU E ENTÃO COLOCARAM A VITIMA NO PORTA MALAS; QUE JEAN FICO MUITO NERVOSO QUE AO TENTAR DESLOCAR O VEICULO AINDA PATINOU MUITO E DEIXOU O INFORMANTE NO LOCAL QUE TEVE QUE SUBIR A PE;

QUE CHEGANDO AO LOCAL A VITIMA TINHA ACORDADO E ESTAVA DENTRO DO PORTA MALAS ABRIR POR DENTRO E JEAN ESTAVA DO LADO DE FORA; QUE QUANDO CHEGOU JEAN ESTAVA FORA E DISSE "EU NÃO QUERO TERMINAR ISSO TERMINA VOCÊ";
QUE O DECLARANTE DISSE QUE NAO TERMINARIA; QUE SENTARAM POIS JEAN ESTAVA MUITO DESESPERADO;
QUE NESTE MEIO TEMPO A VITIMA SAIU DO PORTA MALAS ABRIU O PINO DA PORTA E SAIU CORRENDO QUE JEAN FOI ATRAS NOVAMENTE DEU UM GOLPE NA VITIMA E COLOCOU UMA SACOLA E COLOCOU NA CABEÇA DA VITIMA;
QUE JEAN E A VITIMA CAÍRAM NO CHÃO, JEAN ENFORCANDO A VITIMA COM OS BRAÇOS E COM A SACOLA; QUE NESTE MOMENTO NO CHÃO A VITIMA SE DEBATIA E TENTAVA SE DESVENCILHAR COM OS BRAÇAOS; QUE ENTÃO O INFORMANTE SEGUROU AS MÃOS PARA NÃO OFERECER RESISTÊNCIA;
QUE APÓS A VITIMA DESFALECER JEAN AINDA FICOU UM TEMPO PARA TAR CERTEZA QUE MORRERIA; QUE A VITIMA ESTANDO CHÃO JEAN JOGOU GALHOS SOBRE A VITIMA PARA EVITAR QUE ALGUEM PUDESSE VER
; QUE SAÍRAM DO LOCAL AINDA ANTES DO ANOITECER; QUE FORAM PARA CASA DE JEAN; QUE CHEGARAM NA CASA DE JEAN TOMARAM BANHO SE ARRUMARAM O INFORMANTE MANDOU MENSAGEM PRA MAE DIZENDO QUE IA DORMIR NA CASA DE UMA NAMORADA INVENTADA; QUE A MAE DO INFORMANTE NÃO SABIA QUE ELE ESTAVA NA CASA DE JEAN POIS A MESMA HAVIA PROIBIDO QUE ELE TIVESSE QUALQUER CONTATO COM JEAN; QUE OS DOIS COMBINARAM DE IR AO CAXIXE PARA TENTAR COMPRAR DROGAS PARA TENTAR RELAXAR, QUE NO LOCAL NÃO ACHARAM DROGAS PARA COMPRAR; QUE PROCURARAM UM BAR PARA COMPRAR CIGARROS;
QUE ENTÃO JEAN DISSE PRECISAMOS COMPRAR GASOLINA QUE O DECLARANTE PERGUNTOU PORQUE E JEAN DISSE "SE TUDO DER ERRADO AGENTE TAÇA FOGO EM TUDO"; QUE JEAN MANDOU MENSAGEM PARA O AMIGO QUE COMPRARIA O CARRO E ESTE AMIGO NÃO RESPONDEU; QUE A PRINCIPIO PEGARIAM O CARRO E LEVARIAM PARA OUTRO LOCAL PARA COLOCAR FOGO COM A VITIMA; QUE ESTE SERIA UM PLANO ALETERNATIVO SE TUDO DESSE ERRADO
; QUE FORAM AO RAPAZ QUE FARIA O FRETE DE LEVA-LOS NO POSTO, CITUADO NA FAZENDA DO ESTADO PRÓXIMO A RODOVIÁRIA, QUE DEPOIS O RAPAZ O LEVOU A CASA DE JEAN; QUE O MOTORISTA NÃO TINHA CONHECIMENTO NENHUM DO QUE TINHA ACONTECIDO E O INFORMANTE E JEAN DISSERAM QUE SERIA PARA MOTO DO PAI DE JEAN;
COMPRARAM A GASOLINA E FORAM PRA CASA; QUE: O DINHEIRO USADO PARA COMPRAR A GASOLINA E PAGAR O TAXI FOI TIRADO DA CARTEIRA DA VITIMA
; QUE O INFORMANTE TEM CERTEZA QUE A VITIMA TINHA 400 REAIS EM SUA CARTEIRA; QUE
FOI JEAN QUEM PEGOU O DINHEIRO NA CARTEIRA DA VITIMA; QUE POR VOLTA DAS 00;00 O SUPOSTO AMIGO DE JEAN RESPONDEU A MESAGEM DIZENDO QUE PROCURARIA ALGUM MODO DE IR ATÉ A CASA DE JEAN PARA PEGAR O CARRO; QUE O AMIGO SUMIU E SO VOLTOU A RESPONDER 3 DA MANHA; QUE JEAN HAVIA MANDADO UMA MENSAGEM DIZENDO "DOUGLAS ONDE VOCÊ ESTA (PARA O SUPOSTO AMIGO)"; QUE O SUPOSTO AMIGO DISSE JEAN FAZ O QUE VOCÊ QUISER; QUE JEAN ENTÃO DECIDIU QUEIMAR O CARRO E A VITIMA
; QUE FORAM ATE O LOCAL COM A INTEÇÃO DE COLOCAR A VITIMA DENTRO DO CARRO E LEVAR PARA OUTRO LOCAL E QUIMAR; QUE JEAN NÃO CONSEGIU DIRIGIR O VEICULO QUANDO JEAN E O INFORMANTE PEGARAM O CORPO DA VITIMA E ARRASTARAM ATE O LADO DO CARRO;
QUE JEAN TACOU GASOLINA VITIMA E NO CARRO E DEU O ESQUEIRO NA MAO DO INFORMANTE MANDAR, ACENDER; QUE ANTES DE JEAN TACAR GASOLINA DEU UMA OLHADA DENTRO DO CARRO PEGANDO UM OCULUS, O CELULAR DA VITIMA E ACHOU DENTRO DE UMA CAIXA MAIS DINHEIRO NÃO SABE DIZER AO CERTO QUANTO
; QUE JENA HAVIA LEVADO DE SUA RESIDÊNCIA UM COBERTOR E JOGADO SOBRE A VITIMA POIS NAO QUERIA MAIS VER O CADÁVER, APÓS TUDO ISSO O INFORMANTE ATEOU FOGO NO COBERTOR, QUANDO A FAÍSCA DO ISQUEIRO SAIU PEGOU FOGO EM TUDO HAVENDO MUITO COMBUSTÍVEL; QUE SAÍRAM CORRENDO; QUE NA HORA DE CORRER O TÊNIS DO DECLARANTE ADIDAS BRANCO FICOU AGARRADO; QUE O INFORMANTE PENSOU EM VOLTAR PARA BUSCAR MAS JEAN DISSE NÃO VOLTA POIS O CARRO PODE EXPLODIR; QUE FUGIRAM PASSANDO POR UM ATALHA SEGUNDO JEAN; QUE MOSTRADO O TÊNIS RECOLHIDO PELA PERÍCIA NO LOCAL DO FATO RECONHECE COMO SENDO O SEU; QUE DO LOCAL DO FATO FORAM A RODOVIÁRIA DA FAZENDA DO ESTADO E JEAN COMPROU PASSAGEM PARA AMBOS IREM PARA IBATIBA; QUE JEAN DISSE VOU PEGAR UM TAXI E LA VER SE SEU TÊNIS ESTA NO LUGAR POREM JEAN AO CHEGAR NO LOCAL VIU QUE A POLICIA LA ESTAVA E AVISOU POR MENSAGEM QUE A POLICIA ESTAVA NO LOCAL E NAO DARIA PARA PEGAR O TÊNIS; QUE O INFORMANTE VOLTOU PARA IBATIBA; QUE JEAN FOI NO MESMO DIA PARA IBATIBA E NO CAMINHO FALOU QUE DESCARTOU O CELULAR DA VITIMA POIS NÃO CONSEGIU FAZE LO FUNCIONAR POIS PRECISARAIA DA CONTA DO G-MAIL; QUE POR VOLTA DAS 18 HORAS JEAN MANDOU MENSAGEM DIZENDO QUE ESTAVA EM IBATIBA E PRECISAVA VER O JECLARANTE; QUE: O INFORMATE FICOU COM APROXIMADAMENTE 200 DO DINHEIRO TIRADO DA VITIMA SENDO LHE ENTREGUE NA RODOVIÁRIA AGUARDANDO ÔNIBUS PARA RETORNAR A IBATIBA; QUE JEAN NÃO DISSE O VALOR TOTAL QUE PEGOU DA VITIMA PARA NÃO TER QUE DIVIDIR DE FORMA EXATA, O DECLARANTE ACREDITA QUE SERIA EM TORNO DE MIL REAIS; QUE DE ENTÃO PASSARAM NÃO QUERER MAIS TOCAR NO ASSUNTO; QUE PASSOU UMA SEMANA NA SEGUNDA SEGUINTE A IRMÃ DE JEAN FOI ATE IBATIBA JUNTO COM A MÃE; QUE NA SEGUNDA JEAN DISSE AO INFORMANTE QUE IRMÃ TERIA COMENTADO SOBRE AS INFORMAÇÕES QUE TINHA DOS POPULARES; QUE ERAM INFORMAÇÕES DESCONEXAS; QUE JEAN NESTE MOMENTO DEMOSTROU NÃO TER MEDO; QUE NUNCA MAIS FALARAM DO HOMICÍDIO NEM POR MENSAGEM E NE PESSOALMENTE”

Em Juízo, o menor corroborou os fatos descritos na representação judicial, que coincidem com a denúncia ora tratado, confirmando que o dinheiro foi subtraído da vítima após sua morte, a qual ocorreu antes da incineração, que se deu com atuação em conjunto: o réu jogou a gasolina no veículo e na vítima e o adolescente acendeu o isqueiro.

Além disso, como asseverado pelo sentenciante, o menor disse que o acusado utilizou uma sacola para sufocar a vítima, e, conforme perícia do local dos fatos, uma sacola foi encontrada com o sangue da vítima.

A respaldar o meio pelo qual foi cometido o crime, o proprietário do imóvel onde foi localizado o corpo da vítima disse que conhecia o réu e a vítima e que sabia que eles eram homossexuais.

Assim, não há como se afastar o dolo antecedente de subtração na conduta do acusado, extraído pelo teor do depoimento detalhado prestado pelo adolescente infrator. Como provado nos autos, a intenção inicial era de subtrair o veículo da vítima e vendê-lo a um amigo de Jean, mas, como esse plano não deu certo, apenas foram subtraídos dinheiro e outros bens do interior do carro, o qual foi incinerado, conforme Jean havia dito que faria ao menor caso "tudo desse errado".

Assim sendo, comprovados o dolo do acusado em subtrair e em ceifar a vida da vítima, resta configurado o crime previsto no art. 157, § 3º, II, do CP, restando, pelo mesmo motivo, inviável a desclassificação da conduta do acusado para a prevista no art. 211 do CP (ocultação de cadáver).

Passo a análise da dosimetria.

Na primeira fase, reputo existentes fundamentos idôneos para a valoração negativa da culpabilidade, derivada da premeditação e brutalidade empregada pelo acusado, assim como das circunstâncias do crime, pois o réu enganou a vítima e levou-a a local ermo, ceifando sua vida, durante a madrugada, e utilizando da incineração para tentar esconder as provas do crime.

Assim, considerando o preceito secundário do tipo penal ora analisado (reclusão, de 20 a 30 anos, e multa), reputo que a pena-base, fixada em em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão atende à proporcionalidade, uma vez que está dentro da margem admitida pelo STJ, de 1/6 sobre a pena-base e 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima previstas para o delito, para cada circunstância judicial negativa.

A pena foi reduzida ao mínimo legal, na segunda fase, diante da menoridade relativa do acusado, e agravada, na segunda fase, pela incidência das agravantes do art. 61, II, "a" (motivo fútil) e "c" (utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima), do CP.

A utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima ficou devidamente demonstrada nos autos, em razão do golpe de mata-leão empregado pelo acusado, que trancou o ofendido no porta-malas e, após ele ter acordado e fugido, covardemente o alcançou pelas costas e o sufocou com uma sacola. Assim, mantenho a referida agravante.

Apesar disso, entendo que a agravante do motivo fútil deve ser afastada, uma vez que, de acordo com a prova oral coligida, o crime teria sido cometido porque o acusado precisava de dinheiro, mas o lucro fácil é inerente ao tipo penal do latrocínio, não sendo possível agravar a pena por tal razão, sob pena de indevido
bis in idem
. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (CP, ART. 157, § 3º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DOS ACUSADOS. 1. DESCLASSIFICAÇÃO POR COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA (CP, ART. 29, § 2º). ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (CP, ART. 157, § 2º, INC. II). VÍTIMA AMORDAÇADA E ABANDONADA EM ESTADO AGONIZANTE PELOS RÉUS. MORTE POR ESTRANGULAMENTO. LATROCÍNIO CONSUMADO. 2. AGRAVANTE. MOTIVO TORPE. INTENÇÃO DE SUBTRAIR ARMA DE FOGO E DINHEIRO. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. 3. AGRAVANTE. MEIO CRUEL. TORTURA PSICOLÓGICA. CONJECTURAS SOBRE MODO DE DISPENSA DO CORPO DA VÍTIMA APÓS SUA MORTE. 1. Não se admite a desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com fulcro na tese de cooperação dolosamente distinta, se os dois agentes, em comum acordo, após envolverem a boca e o pescoço da vítima com um cachecol, puxaram-no fortemente até impedir a sua respiração e partiram em fuga, abandonando-a em estado agonizante, até morrer. Nessas circunstâncias, o fato de apenas um agente ter puxado a manta até provocar o estrangulamento da vítima, enquanto o outro assistia à ação, não justifica a aplicação da hipótese do art. 29, § 2º, do Código Penal, pois configuradas a união de desígnios para silenciá-la, havendo assunção mútua do risco de produzir o resultado morte. 2. Não é fundamento idôneo, para justificar o aumento da pena pelo reconhecimento da agravante do motivo torpe, a intenção do agente de subtrair arma de fogo e dinheiro da vítima, pois constituem elementos inerentes ao próprio tipo penal do crime de latrocínio. 3. Conjecturas sobre a forma de dispensar o corpo da vítima após matá-la são circunstâncias inerentes à ameaça de morte, que integra a elementar da grave ameaça prevista no tipo penal do roubo e, por consequência, o conceito do crime complexo de latrocínio, razão pela qual não pode justificar a incidência da agravante de uso de meio cruel por tortura psicológica. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. PENA READEQUADA DE OFÍCIO. (TJSC, Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2014.087906-8, de Campo Belo do Sul, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 03-03-2015).

Assim sendo, excluo a referida agravante.

Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
"a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal"
(Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013).

Logo, a atenuante etária deve preponderar sobre a agravante do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, já que esta ostenta natureza objetiva, relacionada ao meio de execução do crime. Neste sentido:
STJ, HC n. 828.536, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 12/06/2023
.

Assim sendo, atenuo a pena em 1/12,

redimensionando a pena definitiva do réu para 21 (vinte e um) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Reduzo proporcionalmente a pena de multa para 90 (noventa) dias-multa.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para redimensionar as penas do acusado para 21 (vinte e um) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

É como voto.